Tribunal: TJES
Processo: 5002188-97.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002188-97.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSTINA DE FATIMA FERREIRA NICOLETTI
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002188-97.2025.8.08.0035

REQUERENTE: JUSTINA DE FATIMA FERREIRA NICOLETTI

REQUERIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IASES. SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA (CHEFE DE NÚCLEO). EFETIVO EXERCÍCIO COMPROVADO E INCONTROVERSO. NEGATIVA DE PAGAMENTO FUNDADA EM AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO PRÉVIA E PARECER NEGATIVO DE COMISSÃO DE CONTROLE DE GASTOS (CMERGP). ILEGALIDADE. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO REMUNERATÓRIA PREVISTO NO ART. 52 DA LC Nº 46/94. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E TURMAS RECURSAIS DO TJES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JUSTINA DE FÁTIMA FERREIRA NICOLETTI em face da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de gratificação por substituição em face do IASES.

2. A recorrente, pedagoga socioeducativa, exerceu a função de Chefe do Núcleo de Atendimento aos Egressos (NUAES) entre 06/05/2024 e 20/05/2024, em substituição à titular em férias, fato este comprovado documentalmente e não negado pela autarquia.

3. A sentença de origem fundamentou a improcedência na ausência de formalização prévia e no parecer negativo da Comissão de Melhoria da Eficiência e Racionalização dos Gastos Públicos (CMERGP), entendendo que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e discricionariedade.

4. Todavia, o artigo 52, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 é taxativo ao determinar que a substituição será remunerada por qualquer período. A existência de normas internas de contingenciamento de gastos ou falhas na formalização tempestiva do ato não podem se sobrepor ao direito do servidor que efetivamente prestou o serviço de maior responsabilidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 378) consolidou o entendimento de que o não pagamento por serviço efetivamente prestado configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, ferindo os princípios da moralidade e da boa-fé objetiva.

6. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, para reformar a sentença e:

6.1. CONDENAR o IASES a pagar à recorrente o valor referente à substituição da função de Chefe de Núcleo (NUAES) no período de 06/05/2024 a 20/05/2024 (proporcional aos 15 dias), tendo como base o valor integral da substituição registrado em contracheques anteriores de R$ 1.378,17.

6.2. Sobre o valor devido, incidirá "correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic" (TJES; APL-RN 0005546-79.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 01/03/2024).

Sem custas ou honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)